Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000584-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 191.648.826-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), GIVAL LOCIO DE BARROS - CPF: 000.606.671-25 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPROPOL - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE METAIS E PEDRAS PRECIOSAS DE NOVA LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –

ART. 135 DO CTN – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. EXECUÇÃO FUNDADA EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO – PRESCINDIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
nos casos em que a Execução Fiscal é ajuizada contra a empresa e o sócio-gerente, constando o nome de ambos na CDA, cabe a este último o ônus de provar que não agiu com dolo ou culpa, uma vez que o citado título executivo goza de presunção de certeza e liquidez. Precedentes: EREsp 702232/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ 26.09.2005; REsp 943.681/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 05.11.2007
”

(REsp 1669356/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Antônio João dos Santos
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da execução fiscal n. 1001549-43.2019.8.11.0046, deferiu, via SISBAJUD, o bloqueio de numerário disponível em conta corrente do agravante.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que a execução fiscal fora proposta contra a pessoa jurídica COOPROPOL – Cooperativa dos Produtores de Metais e Pedras Preciosas de Nova Lacerda, figurando
Antônio João dos Santos
, ora agravante, e Gival Locio de Barros como corresponsáveis pela dívida.

Argumenta que “
somente pelo fato de pessoa jurídica devedora não ter efetuado o pagamento da dívida ativa, não é lícito, como regra, imputar-se à pessoa física de seus sócios (inclusive administradores) as obrigações
”, sobretudo quando não houver pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e demonstração de algumas das hipóteses descritas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Com base nesses fundamentos, pugna pela nulificação da constrição patrimonial vergastada, com a consequente liberação do numerário bloqueado.

Foi determinada a emenda da petição inicial para que o agravante juntasse a exordial do executivo movido pelo fisco estadual.

A liminar foi indeferida.

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Em contrarrazões, o recorrido requer o desprovimento do recurso, defendendo o acerto do “
decisum
” objurgado.

Dispensada a manifestação do
Parquet
, nos termos da súmula n. 189 da jurisprudência do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Antônio João dos Santos
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da execução fiscal n. 1001549-43.2019.8.11.0046, deferiu, via SISBAJUD, o bloqueio de numerário disponível em conta corrente do agravante.

Na hipótese, não assiste razão ao agravante.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
nos casos em que a Execução Fiscal é ajuizada contra a empresa e o sócio-gerente, constando o nome de ambos na CDA, cabe a este último o ônus de provar que não agiu com dolo ou culpa, uma vez que o citado título executivo goza de presunção de certeza e liquidez. Precedentes: EREsp 702232/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ 26.09.2005; REsp 943.681/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 05.11.2007
”

(REsp 1669356/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017).

Em idêntico sentido:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 135 DO CTN. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. EXECUÇÃO FUNDADA EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO. REDIRECIONAMENTO. DISTINÇÃO.

1. Iniciada a execução contra a pessoa jurídica e, posteriormente, redirecionada contra o sócio-gerente, que não constava da CDA, cabe ao Fisco demonstrar a presença de um dos requisitos do art. 135 do CTN. Se a Fazenda Pública, ao propor a ação, não visualizava qualquer fato capaz de estender a responsabilidade ao sócio-gerente e, posteriormente, pretende voltar-se também contra o seu patrimônio, deverá demonstrar infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos ou, ainda, dissolução irregular da sociedade.

2.
Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80
.

3. Caso a execução tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica e havendo indicação do nome do sócio-gerente na CDA como co-responsável tributário, não se trata de típico redirecionamento.

Neste caso, o ônus da prova compete igualmente ao sócio, tendo em vista a presunção relativa de liquidez e certeza que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa.

4. Na hipótese, a execução foi proposta com base em CDA da qual constava o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário, do que se conclui caber a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN.

5. Embargos de divergência providos.

(EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) (grifei).

É certo, portanto, que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que, no caso, tem-se como alvo da medida constritiva o sócio/representante da empresa executada, se lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, por consequência, sua citação e prosseguimento no feito.

No caso es testilha, a Certidão de Dívida Ativa que deu amparo à exordial da execução fiscal registra o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingi-los.

Nesse passo, o ônus de probatório de demonstrar que não se fazem presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 135 do CTN compete ao coobrigado, após dilação probatória a ser gestada em embargos à execução ou, presente prova pré-constituída a tanto, em exceção de pré-executividade.

Assim, a decisão impugnada revela-se harmônica com a normativa de regência da matéria, descabendo, pois, infirmá-la no bojo deste agravo de instrumento.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021